Tribunal: TJSP
Processo: 1005126-16.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso no segundo trecho da viagem em razão de manutenção não programada da aeronave, acarretando atraso de mais de 14 horas para chegada ao destino. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor, todavia, que deve ser feita com moderação, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, até porque ausentes outras circunstâncias de relevo, além do atraso em si.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso no segundo trecho da viagem em razão de manutenção não programada da aeronave, acarretando atraso de mais de 14 horas para chegada ao destino. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor, todavia, que deve ser feita com moderação, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, até porque ausentes outras circunstâncias de relevo, além do atraso em si. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.